Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744326-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA PERETE AGRAVADO: ("MASSA FALIDA DE") PH RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0703492-23.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta digital denominada SNIPER, com o objetivo de apurar a existência de ativos e patrimônios passíveis de penhora da executada, bem como identificar eventuais vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas (ID 249320915 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 77197898), sustenta que o pedido de utilização da ferramenta SNIPER, indeferido pelo juízo a quo, é medida legítima e necessária à efetivação da execução, diante da ineficácia das diligências anteriormente realizadas por meio dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Argumenta que o SNIPER, por meio do cruzamento de dados de diversas bases, amplia significativamente a possibilidade de localização de ativos penhoráveis e de vínculos patrimoniais e societários, podendo inclusive subsidiar eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pontua que a decisão agravada viola os artigos 4o, 6o, 8o, 797 e 805 do Código de Processo Civil, ao obstaculizar a efetividade da tutela jurisdicional e o interesse do credor na satisfação do crédito. Ressalta que a medida não é mais gravosa que outras já deferidas. Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a utilização da ferramenta SNIPER. Preparo ao ID 77223188. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora